Tribunal: STF
Processo: RE 1299742
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 2, p. 112): 
    “CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DA RENDA MENSAL. EMENDAS 20/1998 E 41/2003. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. O Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido da aplicação dos Tetos previstos nas Emendas Constitucionais nºs 20/1998 e 41/2003 aos Benefícios concedidos, anteriormente, àquelas Emendas, readequando-se os valores percebidos aos novos Tetos, sem que, com isso, haja ofensa ao Ato Jurídico Perfeito. LIMITAÇÃO DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO AO TETO E REVISÃO. Os Benefícios que sofreram limitação no Salário-de-Benefício fazem jus à readequação aos novos Tetos Constitucionais, sendo esta a hipótese dos autos. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. Não há que se falar em Prazo Decadencial tendo em vista o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a aplicação das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, aos Benefícios concedidos anteriormente, não se trata de aumento ou reajuste, mas readequação de valores. Quanto à alegada Interrupção da Prescrição Quinquenal considerando o ajuizamento da Ação Civil Pública n.º 0004911-28.2011.4.03.6183, a opção por ajuizar Ação Autônoma implica Renúncia aos efeitos da referida ACP. A hipótese de que se cuida é de Prescrição das parcelas anteriores ao Quinquênio do ajuizamento da Ação. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA: A Correção Monetária, em se tratando de Benefício Previdenciário, se dará pelo INPC e os Juros de Mora pela remuneração da Caderneta de Poupança, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal observando-se o que decido pelo Supremo Tribunal Federal, conforme precedente desta egrégia Primeira Turma e em atenção ao que foi decidido em julgamento ampliado da 1ª e 3ª Turmas do TRF 5ª Região. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Verba Honorária fixada em 10% sobre o valor da condenação.” 
    Os embargos de declaração foram parcialmente providos (eDOC 2, p. 230).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos artigos 5º, XXXVI; 102, caput, e inciso “l”, § 2º; e 195, § 5º, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, aduz-se, em suma, que “O entendimento adotado no RE 564354 não se aplica aos benefícios anteriores à Constituição de 1988.” (eDOC 2, p. 279).
    Sustenta-se, que “Aa decisão recorrida ao determinar a aplicação dos índices de correção monetária diferentes dos definidos pela Lei 11960/2009, afastando a TR, ao fundamento na existência de declaração de inconstitucionalidade, contraria não somente o art.1º F, da Lei 9494/97 com a redação dada pela Lei 11.960/2009 e ainda o art. 102, § 2º, da Constituição Federal.” (eDOC 2, p. 289). 
    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 2, pp. 417/418). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, verifico que a controvérsia dos autos não diverge do que decidido no RE-RG 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.02.2011.
    Em detida análise das razões de decidir do citado paradigma, constata-se que o Plenário reconheceu a repercussão do tema e, no mérito, concluiu não violar a Constituição Federal a aplicação imediata, aos benefícios em manutenção, dos novos tetos dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social alterados pelas emendas constitucionais 20/98 e 41/03. Confira-se a ementa:
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário.”
    Observa-se que o Supremo não colocou limites temporais relacionados à data de início do benefício, razão pela qual o entendimento do STF no julgamento do RE 564.354 deve ser aplicado independentemente da data de início do benefício.
    Como bem assentou o Ministro Teori Zavascki no julgamento do ARE 915.305, “em momento algum esta Corte limitou a aplicação do entendimento aos benefícios previdenciários concedidos na vigência da Lei 8.213/91. Na verdade, o único requisito para a aplicação dos novos tetos aos benefícios concedidos anteriormente à sua vigência é que o salário de benefício tenha sofrido, à época de sua concessão, diminuição em razão da incidência do limitador previdenciário então vigente.” (DJe de 24.11.2015).
    A propósito do tema, cito o seguinte julgado:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.084.438-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.04.2018).
    No mesmo sentido, confiram-se, ainda, as decisões monocráticas proferidas no RE 1.043.770, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 09.06.2017 e RE 1.099.527, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 14.02.2018.
    Quanto à discussão relacionada à constitucionalidade da Lei 11.960/2009, verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:
    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Com efeito, constata-se que, recentemente, em 3.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.
    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009.
    Portanto, o Tribunal de origem não divergiu do entendimento desta Corte.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com base no art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.
     Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de dezembro de 2020.
    Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente